Tribunal: TJDFT
Processo: 0729341-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729341-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIO ALESSANDRO GOMES ALVES, ALYSON BRUNO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO ALVES BRAGA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, JANARA BRAGA DAVILA MOURA, FILIPPE NASCIMENTO E BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Livio Alessandro Gomes Alves e Outro em face da r. decisão (ID 28947607 – pág. 19) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Raimundo Nonato Alves Braga, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (ID 28947607 – pág. 30-31). Nas razões recursais (ID 28947606), o Agravante sustenta que os documentos acostados aos autos comprovam que ele não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência própria e da família. Colacionou aos autos os documentos que considerou suficientes para a concessão do benefício (IDs 28947607-28947614). Determinei que o Recorrente juntasse, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 29032117). Em resposta, o Agravante apresentou extratos bancários (ID 29351292- 29351295) e informou “que o imposto de renda encontra-se anexo aos autos no documento de ID 28948710” (ID 29351291). É o breve relatório. Decido. Consoante contracheques colacionados aos autos (ID 28947608), o Agravante é Policial Militar e percebe salário líquido que variou entre aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), após os diversos descontos em folha de pagamento. A despeito de afirmar que as despesas mensais ultrapassam o valor da renda auferida pelo Agravante, situação diversa é observada pela análise da movimentação bancária dele. Isso porque, mesmo após o pagamento da fatura de cartão de crédito, de outros boletos e da realização de diversos PIXs para particulares, que alcançam valores de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), no mês de setembro de 2021, ainda permanece saldo de R$ 1.192,26 (mil, cento e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) (ID 29351294). Além desse aspecto, ao contrário do informado pelo Agravante, o comprovante de rendimentos anexado (IDs 28948710 e 29351299) não se confunde com a declaração de imposto de renda requerida. Ao deixar de anexar o requerido documento, não comprovou que o patrimônio dele é compatível com a situação de hipossuficiência alegada. Diante de tal cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, determino a intimação do Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos juntados (IDs 29351292- 29351295). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator